Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS. PROVA DA MATERIALIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Maus-tratos. Tipo penal. O delito em exame é tipificado no art. 136 do Código Penal: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Segundo consta dos autos, o réu agrediu a sua filha de 12 anos com chineladas em razão de ela ter faltado a uma aula do ensino regular.
3 – Prova da materialidade. Para a caracterização do crime é necessário que se prove perigo à vida ou à saúde da vítima. O laudo de exame de corpo de delito de id 35850642, pág. 42, não prova perigo para a vida nem dano à saúde da vítima. As fotografias de pág. 12 indicam marcas leves de chinelo sem potencial para caracterizar violação significativa à integridade física. Não resta evidenciada, de igual forma, perigo para a integridade psíquica. Assim, reforma-se a sentença para absolver do crime de maus tratos.
4 – Recurso conhecido e provido.